Tribunal: TJDFT
Processo: 0033752-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cheque, conta-se a partir de um (1) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de seis (6) meses previsto no art. 59, da Lei no 7.357/85.
2. Se o credor permaneceu inerte em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.
3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.
4. Apelo não provido.